Tribunal: TJMT
Processo: 0006202-98.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006202-98.2014.8.11.0008
RECORRENTE: ANTONIO FRIGIERI FILHO e OUTRO
RECORRIDO: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO FRIGIERI FILHO e OUTRO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34744965):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RITO SUMÁRIO – RECONVENÇÃO – INVIABILIDADE – PREVISÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – MATÉRIA QUE REFOGE A AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADJUDICAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE ANTONIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI DESPROVIDO E RECURSO DE VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A PROVIDO.
O pedido contraposto, no rito sumário, só pode ser formulado com base nos mesmos fatos que ensejaram a ação de cobrança. Não é cabível reconvenção em ações de rito sumário, eis que, devido à natureza dúplice dessas.
A adjudicação compulsória é medida tomada pelo promitente comprador quando, realizado o negócio jurídico e quitado o débito pendente, o promitente vendedor não cumpre sua parte da obrigação, qual seja, a outorga da escritura pública de compra e venda, com a efetiva transferência do bem imóvel para o nome do promitente comprador.
Considerando que houve o contraditório e angularização processual, e havendo a extinção da reconvenção sem resolução do mérito cabível os honorários de sucumbência.” (RAC 0006202-98.2014.8.11.0008, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42362953 foram rejeitados, conforme acórdão de id 45624985.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 278 do CPC/73, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria aplicar o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, possibilitando a análise da reconvenção como pedido contraposto.
Recurso tempestivo (id 49187982).
Contrarrazões (id 50180484).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 278 do CPC/73, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria aplicar o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, possibilitando a análise da reconvenção como pedido contraposto.
A Câmara Julgadora consignou que:
“(...) Segundo o artigo 278, § 1o do CPC/73: “§ 1o É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial”.
Ademais, o artigo 1.046 do CPC/15 elenca: “§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código”.
Acerca das determinações legais, pretendem os apelantes a cassação da sentença ao argumento de aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas e fungibilidade, o que entendo não ser possível ao caso, vez que incompatível os argumentos elencados na reconvenção, a justificar seja recebido como pedido contraposto.
Isso porque, os pedidos reconvencionais são abrangentes e visam além do argumento de que há inadimplemento pela autora, que o valor da área foi vendido pela metade apontando valor real de mercado, também indenização por obrigações acessórias, uso de lago, as parcelas das acessões e benfeitorias e a indenização da Teca, ausência de servidão da área, e demais questionamentos que refogem a discussão estampada na adjudicação compulsória concernente a transferência da escritura do bem diante da quitação do preço, sendo estas discussões incompatíveis com o rito sumário.
Assim, consta os argumentos da reconvenção: “quem deu causa a suspensão da transferência do imóvel rural, na parcela de 145,4061 ha. foi o Reconvindo, pelo descumprimento de sua obrigação de pagar pelo objeto do contrato com a ausência do pagamento de 04 (quatro) parcelas dos acessos e benfeitorias, ausência de solução quanto a indenização pelo reflorestamento de Teca e indenização pela ausência de servidão consignado no acordo... seja reconhecida a responsabilidade civil do Reconvindo, condenando a reparar os danos causados pela ausência de servidão do lago em favor do Reconvinte, em pecúnia no valor atual de mercado da área, que deverá ser apurado mediante liquidação de sentença; seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE RECONVENÇÃO condenando o Reconvindo ao cumprimento da obrigação de pagar o valor de R$ 2.645.883,84 (dois milhões seiscentos e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos para a quitação do contrato e posterior transferência do imóvel rural acrescido de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)”.
Tais discussões demandariam ajuizamento de ações próprias sendo inviável através da reconvenção, ou mesmo que seja acatado o pedido de conversão em pedido contraposto. (...)” (id 34744963)
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. CPC/1973. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. DOUTRINA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O cerne da controvérsia trazida no presente recurso especial reside em saber se, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é cabível a reconvenção apresentada em embargos de terceiro.
3. O procedimento da demanda reconvencional deve ser compatível com o procedimento da ação principal, tendo em vista que elas terão processamento conjunto.
4. A teor dos artigos 803 e 1.053 do CPC/1973, os embargos de terceiro, após a fase de contestação, seguem o rito especial previsto para as medidas de natureza cautelar, o que impede o oferecimento de reconvenção por incompatibilidade procedimental.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1578848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV